Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704211-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela em sede de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação movida contra o BANCO DO BRASIL SA, onde, a pretexto de obter provimento em sede de jurisdição voluntaria, o apelante requer a restituição de valores pagos a título de proventos de aposentadorias à MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO, depois da morte da beneficiária. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade de parte, por não ter o apelante atendido a ordem de emenda à inicial para inclusão do ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO no pólo passivo da lide. Alega o Distrito Federal que depositou proventos de aposentadoria na conta mantida servidora aposentada MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO, nos meses que seguiram a sua morte, totalizando a quantia de R$ 41.374,33 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos). Sustenta a viabilidade da ação movida exclusivamente contra o banco apelado, pois "Não se trata de cobrança de valores, mas da devolução de verba indevidamente depositada." Afirma que "Trata-se na verdade de jurisdição voluntária com a participação do Banco do Brasil, pois essa instituição bancária é que recebeu os pagamentos indevidos." Defende que não há que se discutir acerca do direito de restituição dos valores pagos indevidamente após o falecimento da servidora, e aduz que "Caso se verifique, após informações prestadas pela instituição financeira, que terceiros efetuaram saques na conta corrente da servidora, tais pessoas seriam legitimados passivos para integrar ação de cobrança, dos valores indevidamente apropriados". Por fim, destaca que não localizou herdeiros da falecida servidora e conclui que "a inclusão de seu Espólio seria medida inócua, que apenas tumultuaria a presente ação". Com esses argumentos, requer "i) a concessão de tutela de urgência, a fim de evitar eventuais saques das quantias depositadas na conta corrente da ex-servidora, no Banco do Brasil S/A; ii) a reforma da sentença, a fim de dar seguimento ao processo, determinando a citação do Banco do Brasíl S/A e afastando a citação do Espólio da ex-servidora, pelas razões aduzidas." Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. Contrarrazões no ID 12352376, pelo desprovimento do apelo. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida ao recebimento de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. E cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Com efeito, não se verifica probabilidade de provimento do recurso nem relevância da argumentação, pois apesar de o apelante alegar que pretende mover procedimento de jurisdição voluntária, o que se apura dos autos é que se trata de ação de cobrança com pedido de repetição de indébito. O Distrito Federal alega que efetuou o depósito dos proventos de MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO entre os meses de maio de 2016 a janeiro de 2017, pois não tinha conhecimento de que a aposentada havia falecido em 8 de maio de 2016. E ajuizou a presente ação visando reaver o que pagou indevidamente, de modo que o que pretende é obter repetição de indébito. Com efeito, ainda que o deposito das aposentadorias, realizado depois do óbito da beneficiária, represente pagamento aparentemente indevido, o pedido de restituição do montante deve ser postulado em desfavor do beneficiário do pagamento e não da instituição financeira depositária, sob a injustificável alegação de que se pretende obter provimento de jurisdição voluntária. Deve-se levar em consideração que a morte extingue a pessoa natural, que é imediatamente sucedida por seu espólio ou seus herdeiros, na forma do art. 6o do CC e art. 110 do CPC. Assim, se os depósitos foram realizados na conta de aposentada falecida, por erro da Administração Pública, o montante pago indevidamente passou a integrar o acervo patrimonial que compõe o espólio. E, como bem mensurado pelo Juízo a quo, a ação de cobrança desses valores destinados ao espólio, caracterizada pelo pedido de repetição de indébito, deve ser movida em desfavor desse ente personalizado, ou contra os herdeiros, caso já realizada a partilha, consoante comezinha regra de direito procedimental. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). (AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019) Assim, a pretensão de obter a restituição do que alega ter pago indevidamente ao espólio de MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO, deve ser promovida mediante ação de conhecimento ajuizada contra o espólio, ou contra os herdeiros, caso já tenha ocorrido a partilha. E a pretensão de reserva de valores para assegurar o direito creditório alegado deve ser realizada no juízo de inventário, na forma do art. 1.997, § 1o e § 2o, do CPC, com o necessário ajuizamento da respectiva ação de cobrança, in verbis: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Caso seja procedente a alegação do Distrito Federal, no sentido de que a servidora falecida não tenha deixado herdeiros, tem o credor legitimidade concorrente para requer a abertura do inventário, como lhe garante o art. 616, VI do CPC, a fim de buscar o pagamento de seu crédito, com a utilização do acervo patrimonial que integra o espólio. Portanto, não se verifica tratar-se de hipótese de jurisdição voluntária, não havendo qualquer substrato jurídico que dê suporte e ao manejo de pretensão dessa natureza para obter a repetição de indébito pretendida pelo apelante. E também não se constata legitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo da lide, já que a instituição financeira não foi beneficiária do pagamento, tratando-se de mera depositária do montante, que passou a entregar o espólio da beneficiária. Ademais, conforme se constata dos extratos bancários juntados aos autos, houve movimentação na conta bancária da recorrida mesmo depois do óbito, com a retirada de valores (ID 1235284), de modo não se constata, sequer, que os pagamentos apontados como indevidos ainda estejam depositados na instituição financeira demandada. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não havendo relevância na argumentação sustentada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito do apelo. Brasília, 22 de janeiro de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator